Tribunal: TJSP
Processo: 0013739-98.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça – Participação em movimento

Ementa:
Agravo em execução – Falta grave – Prescrição – Inocorrência – Transcurso de lapso temporal inferior a 03 (três) anos entre a data do fato e a prolação da r. decisão que reconheceu a infração imputada ao recorrente – Inteligência do artigo 109, inciso VI, do código penal, aplicável por analogia, nos termos da jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça – Participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina – Violação ao art. 45, §3°, da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984 – Ocorrência – Imputação que não descreve de forma individualizada a autoria de infração administrativa – Absolvição – Decisão reformada – Recurso provido.